Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-33.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CURSO DE INGLÊS). RESILIÇÃO CONTRATUAL. MULTA ABUSIVA. NECESSIDADE DE AJUSTE (MAJORAÇÃO PROPORCIONAL) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Aduz a empresa (requerente) que teria sido contratada pela requerida, mãe de aluna matriculada em curso preparatório de inglês, mediante o pagamento de dezoito prestações de R$ 129,90. Alega que a requerida somente efetuou o pagamento de R$ 359,80, a despeito de sua filha ter frequentado 58% das aulas. Assevera que, por não ter sido rescindido o contrato, resta o saldo devedor de R$ 2.225,49, referente a parcelas em atraso e “multa pedagógica”. Recurso interposto pela prestadora de serviços contra a sentença de parcial procedência, na qual o juízo a quo decretou a rescisão do contrato, e fixou a cláusula penal de R$ 103,84 (5% do saldo remanescente).
II. No caso concreto, é fato incontroverso existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes, com base no qual a requerida realizou o pagamento de R$ 359,80, referente a sete aulas assistidas por sua filha ao longo de 4 meses (IDs 21910144, p. 1, e 21910145).
III. Nesse toar, no que tange à cobrança da multa rescisória (“multa pedagógica”) e das parcelas referentes aos meses não frequentados pela filha da requerida, a par da questão de direito material ser analisada à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), impõe-se considerar, no caso concreto, ainda os seguintes pontos: (i) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite a controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II); (iv) por conseguinte, a cobrança, nos moldes em que foi formulada, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, art. 7o, in fine), pois apta a fundamentar hipótese de enriquecimento ilícito.
IV. Diante desse quadro fático-jurídico, verifica-se que o valor fixado pelo e. Juízo a quo a título de cláusula penal (5% do saldo remanescente do contrato) estaria abaixo do parâmetro considerado razoável pela jurisprudência. Desse modo, a majoração da condenação para 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato (R$ 2.076,80) é medida que se impõe, até mesmo para se guardar certa proporcionalidade de valia entre os meses em que a discente teve aulas disponíveis (quatro meses) frente ao período total do contrato (dezoito meses).
V. Por conseguinte, a requerida deve pagar à empresa a quantia de R$ 207,68, a título de cláusula penal.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorado o valor da condenação para R$ 207,68 (duzentos e sete reais e sessenta e oito centavos). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 46).